Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas condutas capazes de legitimar a ré no polo passivo. Nesse ponto, registre-se que o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
2. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, sem efeito vinculante, o entendimento das Turmas Recursais do ETJDFT é no sentido de que a responsabilidade é solidária (Acórdão 1221838, 07070573520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1253544, 07316720420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), inclusive foi nesse sentido que a Desembargadora, presidente da TUJ, indeferiu a instauração de pedido de uniformização em relação à divergência que existia entre as turmas recursais processo 2019002003111-5.
3. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade da mesma, não é caso de aplicação da teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento.

4. Recurso do autor conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença anulada determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.